Tribunal: TJES
Processo: 0013615-06.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013615-06.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES TAMABARA LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por IND. E COM. DE CONFEC. TAMABARA LTDA ME contra acórdão que, acolhendo embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para afastar a prescrição intercorrente em execução fiscal, reconhecendo a existência de atos eficazes de constrição patrimonial e diligência do exequente no curso do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes ao deixar de analisar o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais e as alegações de ausência de penhora efetiva em outro feito; (ii) apurar se há contradições internas na fundamentação quanto à identificação do bem penhorado e à atuação processual da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar os fundamentos adotados, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e coerente, reconhecendo expressamente que os atos de constrição e leilão do imóvel localizado em Guarapari/ES foram promovidos nestes autos de execução fiscal, e não em processo diverso, afastando a inércia da Fazenda Pública.

5.
As alegações da parte embargante relativas à inaplicabilidade da penhora em razão do indeferimento da reunião de processos e à ausência de penhora válida no outro feito já foram enfrentadas no julgamento anterior, constituindo matéria de mérito, insuscetível de reexame em sede de embargos de declaração.

6.
Não há omissão quanto à análise do art. 28 da Lei nº 6.830/80, tampouco contradição na decisão embargada, pois a fundamentação adotada baseou-se exclusivamente na diligência processual comprovada nos autos principais da execução fiscal, e não no aproveitamento de atos de processo distinto.

7.
O reconhecimento de erro de premissa fática na decisão anterior justificou, de forma fundamentada, a alteração do julgamento e o afastamento da prescrição, não havendo contradição interna no acórdão ora embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A reapresentação de argumentos já apreciados no julgamento anterior não configura omissão ou contradição, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as premissas fáticas e jurídicas essenciais à solução da controvérsia.

3. O reconhecimento de erro de fato quanto à origem dos atos constritivos e a demonstração de diligência do exequente nos autos principais da execução afastam a prescrição intercorrente, independentemente de eventual indeferimento de reunião de processos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I a III; Lei nº 6.830/80, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; TJES, Ap. Cív. nº 0006204-67.2019.8.08.0011, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14.12.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0009365-62.2005.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 28.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
IND. E COM. DE CONFEC. TAMABARA LTDA ME
contra acórdão deste Órgão Colegiado (Id. 14531577) que, à unanimidade de votos, acolheu os embargos de declaração anteriores (com efeitos infringentes) e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargada (Estado do Espírito Santo), afastando a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (Id. 14955253),
IND. E COM. DE CONFEC. TAMABARA LTDA ME
sustenta, em suma, que: o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições.

Alega omissão quanto à análise do art. 28 da LEF , pois o pedido de reunião de processos foi indeferido , o que impediria o aproveitamento da penhora de outro feito.

Aponta omissão quanto ao fato de que o bem no outro processo (nº 0013879-23.2011.8.08.0024) não foi efetivamente penhorado. Sustenta contradição ao afirmar que a executada indicou o bem à penhora nestes autos, quando ela apenas pediu a reunião.

Por fim, aduz contradição ao anular a sentença por erro de premissa fática, defendendo que o juízo de piso não confundiu os imóveis (Guarapari vs. Serra), mas sim os processos, ao considerar indevidamente atos de outro feito.

Diante disso, requer o provimento dos embargos , com efeitos infringentes, para restaurar o v. acórdão de Id. 11359702 , que negou provimento ao Agravo Interno do Estado do ES.

Contrarrazões apresentadas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentadas no Id n. 16130261 , pugnando, em suma, pelo "desacolhimento ds embargos de declaração" , ao argumento de que não há vícios , tratando-se de mera rediscussão do mérito, e que o acórdão embargado sanou devidamente o erro de premissa fática ao reconhecer a existência de atos de constrição efetivos nestes autos e a diligência do exequente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
IND. E COM. DE CONFEC. TAMABARA LTDA ME
contra acórdão deste Órgão Colegiado (Id. 14531577) que, à unanimidade de votos, acolheu os embargos de declaração anteriores (com efeitos infringentes) e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargada (Estado do Espírito Santo), afastando a prescrição intercorrente.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA EM PROCESSO CONEXO. OMISSÃO E ERRO DE FATO CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido sentença de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente. A sentença de origem declarou a extinção com base na ausência de bens penhoráveis, considerando paralisado o processo desde 2012. O Estado alega que houve omissão e erro de fato no acórdão embargado, pois o imóvel indicado à penhora nos autos seria diverso daquele objeto de embargos de terceiros em outro feito, tendo sido objeto de sucessivos atos de constrição e tentativa de leilão na presente execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da indicação do imóvel à penhora nos próprios autos da execução fiscal; (ii) apurar se houve erro de premissa fática ao se afirmar que o bem indicado pertencia a outro processo, o que teria fundamentado indevidamente o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito, salvo quando configurados efeitos infringentes por vício relevante.

4. Constatou-se omissão no acórdão embargado quanto à análise da efetiva indicação de bem à penhora nos autos da execução fiscal n.º 0013615-06.2011.8.08.0024, e dos atos subsequentes de constrição e tentativa de leilão do imóvel localizado em Guarapari/ES.

5. Verificou-se erro de premissa fática na fundamentação do acórdão, ao afirmar que o termo de penhora (evento 44.54) dizia respeito a bem vinculado a outro processo (0013879-23.2011.8.08.0024), quando, na realidade, trata-se de imóvel diverso, situado em outra localidade, e efetivamente penhorado nos autos principais.

6. A análise dos autos revela que o imóvel de Guarapari foi judicialmente aceito, incluído diversas vezes em pautas de leilão, e objeto de diligências processuais que demonstram atuação diligente do exequente, afastando a inércia necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. Conforme decidido no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), a prescrição intercorrente somente se configura após o decurso do prazo legal contado da suspensão automática da execução, sendo exigível a ausência de atos eficazes de constrição no período. No caso concreto, essa condição não se verifica.

8. O vício de omissão e o erro de premissa fática identificados no presente caso têm o condão de alterar o resultado do julgamento anterior, autorizando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão judicial quanto à análise da efetiva penhora e atos de constrição praticados no próprio processo de execução fiscal impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

2. Configura erro de fato a identificação equivocada de imóvel penhorado nos autos como pertencente a outro feito, quando comprovado tratar-se de bem diverso, efetivamente indicado e objeto de atos judiciais constritivos.

3. A existência de atos processuais contínuos e eficazes voltados à constrição e alienação do bem indicado à penhora afasta a configuração de inércia da Fazenda Pública e, consequentemente, a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, art. 1.022, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJ-ES, Apelação Cível 0006204-67.2019.8.08.0011, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14.12.2023; TJ-ES, Apelação Cível 0009365-62.2005.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 28.07.2023.

Em suas razões recursais (Id. 14955253),
IND. E COM. DE CONFEC. TAMABARA LTDA ME
sustenta, em suma, que: o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições.

Alega omissão quanto à análise do art. 28 da LEF, pois o pedido de reunião de processos foi indeferido, o que impediria o aproveitamento da penhora de outro feito.

Aponta omissão quanto ao fato de que o bem no outro processo (nº 0013879-23.2011.8.08.0024) não foi efetivamente penhorado. Sustenta contradição ao afirmar que a executada indicou o bem à penhora nestes autos, quando ela apenas pediu a reunião.

Por fim, aduz contradição ao anular a sentença por erro de premissa fática, defendendo que o juízo de piso não confundiu os imóveis (Guarapari vs. Serra), mas sim os processos, ao considerar indevidamente atos de outro feito.

Contrarrazões apresentadas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentadas no Id n. 16130261, pugnando, em suma, pelo "desacolhimento ds embargos de declaração", ao argumento de que não há vícios, tratando-se de mera rediscussão do mérito, e que o acórdão embargado sanou devidamente o erro de premissa fática ao reconhecer a existência de atos de constrição efetivos nestes autos e a diligência do exequente.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que
a irresignação da parte embargante não merece prosperar.

Da leitura das razões dos aclaratórios (Id. 14955253), verifica-se que a embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão do mérito do julgado (Id. 14531577), o que é vedado nesta via processual.

O acórdão embargado foi claro ao reformar o julgamento anterior (que mantinha a prescrição) justamente por identificar um erro de premissa fática e uma omissão relevante. O ponto central do Acórdão Id. 14531577 foi afastar a prescrição intercorrente por reconhecer a inexistência de inércia da Fazenda Pública.

Conforme exaustivamente delineado no voto condutor (Id. 14531577), o Estado do Espírito Santo demonstrou atuação diligente, ao requerer o praceamento do imóvel situado em Guarapari/ES (indicado nos presentes autos), o que foi judicialmente aceito e incluído diversas vezes em pautas de leilão (em 02/10/2017, 09/03/2018 e 12/06/2019 ).

O acórdão embargado concluiu, expressamente, que
"A existência de atos processuais contínuos e eficazes voltados à constrição e alienação do bem indicado à penhora afasta a configuração de inércia da Fazenda Pública e, consequentemente, a prescrição intercorrente."

O fato de tais atos terem sido posteriormente cancelados pelo juízo de piso deveu-se ao erro judicial (a confusão fática sobre o bem), e não à desídia da Fazenda Pública.

As alegações da embargante sobre a não efetivação da penhora no outro feito (Id. 14955253, Tópico 3) ou sobre a impertinência do aproveitamento da penhora ante o indeferimento da reunião dos processos (Art. 28 da LEF) (Id. 14955253, Tópico 2) são, em verdade, os exatos pontos de mérito que já foram analisados e superados pelo Acórdão constante no Id n. 14531577.

O que afastou a prescrição, reitera-se, foi a diligência autônoma do Estado nestes autos (nº 0013615-06.2011.8.08.0024), ao impulsionar o feito com pedidos concretos de constrição, o que afasta a tese de inércia.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas sim uma clara tentativa de reexame da matéria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
IND. E COM. DE CONFEC. TAMABARA LTDA ME
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar